Tribunal: TJDFT
Processo: 0725077-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725077-66.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO WALTER DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, CEL QOPM MARCELO HELBERTH DE SOUZA, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR, EDELMO OLIVEIRA NUNES D E C I S Ã O Segundo se vê na origem, houve prolação de sentença nos autos de onde extraído o presente recurso, conforme se vê no ID 99284295 (processo referência). Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta eg. Corte. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador